Tribunal: TJBA
Processo: 8006679-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006679-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

AGRAVADO: LUZINALDO NASCIMENTO DO SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC ADUZIDOS PELO EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS PELO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE FUNDAMENTAR DISTINÇÃO OU SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL DA EMENTA SEM ALTERAÇÃO DO SIGNIFICADO OU DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1- Os julgados que constituem precedentes sobre os quais deve obrigatoriamente falar a fundamentação para apresentar razões de distinção ou superação sob pena de caracterização de omissão atacável por embargos de declaração são limitados àqueles precedentes e súmulas vinculantes, e não os apenas persuasivos, conforme entendimento pacífico do STJ.

2- Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os aclaratórios que pretendem rediscutir questão já decidida pelo Tribunal quanto não preenchimento dos requisitos jurisprudenciais do tema 784 de repercussão geral, quanto à preexistência ou criação de vagas, e ainda de qualquer preterição, tendo em vista a documentação apresentada não comprovar quantitativo certo ou determinável de prestadores terceirizados, muito menos na quantidade afirmada, nem para as mesmas atribuições ou na lotação específica para o qual concorreu para se alcançar a posição do candidato no certame - o qual se deu com listas apartadas por unidade - ou ainda em lotação outra da
mesma região
para a qual devesse ser nomeado em caso de sobra de vagas e seguindo a ordem de convocação geral, nos termos do edital.

3. Embargos de declaração interpostos com a finalidade de pré-questionar, sem que esteja configurado algum dos vícios previstos no art. 1.022, são manifestamente incabíveis.

4. A despeito de não caber qualquer acolhimento dos embargos de declaração, deve ser corrigido de ofício erro material no trecho final da ementa, apenas para que onde consta “
Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos da certidão de julgamento
” passe a constar “
Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos da certidão de julgamento”

4.Embargos declaratórios que se rejeitam, com correção de de ofício de erro material.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração nos autos do Agravo de Instrumento nº
8006679-88.2025.8.05.0000
, em que é embargante
LUZINALDO NASCIMENTO DO SANTOS
e embargado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração e
CORRIGIR DE OFÍCIO
erro material da ementa, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator